Tribunal: TJES
Processo: 0007738-60.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007738-60.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN TRENTIN DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
ANIMUS PARA A PRÁTICA DELITIVA COMPROVADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFERIDA COM JURIDICIDADE – PENA APLICADA COM PERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
Rejeita-se
a tese recorrente que destaca
a ausência de
animus para a prática dos roubos,
tendo em vista que o
apelante
confessou em juízo que deliberadamente pretendeu consumar os delitos,
sendo certo que os motivos apresentado para justificar a ação -
utilização eventual de drogas
e

vontade de visitar a filha que mora em outro Município -, por certo não são
aptos
a justificar a empreitada criminosa ou descaracterizar
a

vontade
do agente para concretizar a prática criminosa.

3.
No que se refere a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito, com relação a vítima José Adão Ferreira,
afere-se
que a mesm
a
fo
ra valorada negativamente com a juridicidade que se requer,
restando devidamente comprovado nos autos que o apelante utilizou-se de uma faca no pescoço das vítimas para obter sucesso quantos aos roubos perpetrados.

D
e se ressaltar que q
uanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

4.
Imposta a pena com juridicidade, no patamar de 06 nos, 07 meses e 06 dias de reclusão,
em se tratando de réu reincidente
, impossível que seja aplicado regime diverso do fechado para fins de início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, b do CP; à luz de circunstância judicial desfavorável, e da necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do delito.

5.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

JONATHAN TRENTIN DE MIRANDA,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
,
que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo praticado em face de duas vítimas.

Também como dito, a
duz o apelante, em síntese, que
:
1.
Não fora comprovado o
animus para a prática do roubo denunciado;
2.
No que se refere a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito, com relação a vítima José Adão Ferreira, não fora comprovado que fora utilizada a faca no pescoço da vítima para se consumar o delito, de modo que
deveria permanecer neutra a sobredita circunstância na 1ª fase da dosimetria.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de absolvição ou redimensionamento da pena imposta, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena, mas analisando detidamente os autos constato que tais pretensões não merecem acolhida.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

(...) no dia 27/11/2016, em período noturno, nas proximidades do Posta Brizola, em Águia Branca/ES, o denunciado foi preso em flagrante por subtrair coisas alheias móveis nesta cidade de Barra de São Francisco/ES, mediante grave ameaça e emprego de arma; bem como por deteriorar coisa alheia.

Primeiramente, par volta das 19h40min, a demandado se dirigiu ao Posto Alvorada, situado na Av. Castelo Branco, bairro Vila Landinha, nesta urbe e rendeu o frentista WENDER CLAUCIO FERREIRA, colocando uma faca contra seu pescoço e exigindo a entrega de dinheiro, tendo esta vítima lhe entregue um montante aproximado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie.

Ato contínuo, o denunciado, novamente com emprego da faca, rendeu o proprietário do automóvel que estava abastecendo, JOSÉ ADÃO FERREIRA, evadindo em seguida do local no veículo deste ofendido, o Fiat/Strada, placa MQZ-8168.

Durante a fuga, na Rua Sebastião Cipriano, bairro Vila Landinha, o demandado colidiu citado automóvel contra a caminhonete Toyota/Hilux, placa MAS-3207, que estava regularmente estacionada na via; mas mesmo assim prosseguiu com sua escapada.

Não satisfeito, já na ES-080, nas proximidades da Mineração Andrade, em Águia Branca/ES, o demandado simulou um defeito no carro que dirigia para, mais uma vez, render outra pessoa, valendo-se da faca e de grave ameaça, desta feita contra FELIPE SOUZA DE PAULA, roubando seu automóvel VW/Saveiro, placa HKF-6616, e abandonando o veículo anterior.

Por fim, o denunciado foi detido pela Polícia Militar quando estava abastecendo citado VW/Saveiro no Posto Brizola, em Águia Branca/ES, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), proveniente do primeiro roubo, bem como a faca utilizada nos crimes; já o Fiat/Strada também foi recuperado no local em que fora abandonado pelo mesmo (Autos de Apreensão e Restituição as fls. 15/18)”.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

Em trato continuativo entendo por bem
rejeitar a tese recorrente que destaca que o apelante não teve o animus para a prática dos roubos,
tendo em vista que o mesmo confessou em juízo que deliberadamente pretendeu consumar os delitos
denunciados
,
sendo certo que os motivos apresentado
s
em juízo para justificar a ação -
utilização eventual de drogas
e

vontade de visitar a filha que mora em outro Município -, por certo não são
aptos a
justificar a empreitada criminosa ou descaracterizar
a vontade
do agente para concretizar a prática criminosa.

No que se refere a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito
1
, com relação a vítima José Adão Ferreira,
entendo que a mesm
a
fo
ra valorada negativamente com a juridicidade que se requer
, nestes termos: “
as circunstâncias do crime foram negativas, eis que o acusado cometeu o delito utilizando uma faca, inclusive colocou a arma branca no pescoço da vítima, devendo a pena base ser exasperada por essa conduta
.

Rejeito a tese de que tais circunstâncias do crime não foram comprovadas com relação a vítima José Adão Ferreira,
tendo em vista que a referida vítima declarou de forma objetivamente clara em juízo que “no dia do crime o informante se dirigiu ao posto alvorada co
m
intuito de co
mprar
cigarro e abastecer seu ve
í
culo; que pediu u
m
ma
ç
o de cigarro ao frentista, sendo atendido; que o frentista se afastou do seu ve
í
culo pois o info
rmante
solicitou outro rnaço de cigarro, então o frentista se dirigiu as proximidades da bomba de combust
í
vel para buscar
um
novo rna
ç
o de cigarro; que o info
rmante
percebeu quando o acusado se aproximou do frentista colocando a
mão
no seu pesco
ç
o,
m
as não constatou que era
um
assalto; que achou que o acusado e o frentista erarn amigos;
que logo após o acusado entrou no ve
í
culo do infor
mante
pela porta do carona e colocou a faca em seu pesco
ç
o
(...)’

WENDER CLAUDIO FERREIRA,
a outra vítima, frentista do posto, destacou em juízo que
no dia do crime atendia o Sr. José Adão, que estava comprando cigarro; que o acusado chegou no posto de gasolina e se dirigiu para
um
local onde havia três geladeiras; que o acusado não chegou a retirar nenhuma bebida; que após atender José o informante se dirigiu a cabine do posto de gasolina co
m
objetivo de retirar notas fiscais nos produtos que são vendidos no estabelecimento;
que nesse momento o acusado chegou por trás deu u
m
"abraco" e colocou a faca no pesco
ç
o do informante; que disse " me dá o dinheiro"; que o informante em razão da exigência fez a entrega do di
nheiro “(...)”
;
que após roubar o informante o acusado se dirigiu ao
veículo
estrada de propriedade de José Antonio; que o acusado abriu a porta e rendeu José apontando-
l
he urna faca e determinando que a v
í
tima descesse do ve
í
culo; que o acusado ingressou no ve
í
culo, tomou o volante e se dirigiu em sentido a Aguia Branca/ES; que esses foram os fatos que o informante presenciou

“(...)”
;

D
e se ressaltar mais uma vez que q
uanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

É o caso dos autos, e imposta a pena com juridicidade, no patamar de 06 nos, 07 meses e 06 dias de reclusão,
em se tratando de réu reincidente
, impossível que seja aplicado regime diverso do fechado para fins de início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, b do CP; à luz de circunstância judicial desfavorável, e da necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do delito.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, -

S
ão as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.